Tribunal: TJBA
Processo: 8043748-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043748-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NEDISON CERQUEIRA DE LIMA Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RAMON PESTANA BASTOS APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2) Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, RICARDO MARTINS MOTTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTRAIR O INCONFORMISMO DAS RAZÕES RECURSAIS. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA BANCÁRIO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Consumidor recebeu boleto fraudulento para quitação de financiamento junto ao banco, após ligação de suposto funcionário da instituição. Após o pagamento, foi informado que o débito ainda constava em aberto e que o valor havia sido destinado a outra instituição financeira, para conta pertencente a terceiro. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo apenas a exclusão da NU Pagamentos S/A do polo passivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo banco por suposta falta de fundamentação; (ii) aferir se ocorreu fraude por falha na prestação dos serviços das instituições financeiras, para fins de responsabilização e consequente reparação de danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois, embora o apelante tenha reiterado em grande parte os argumentos da inicial, é possível extrair das razões recursais o inconformismo com a sentença proferida, notadamente quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ e da teoria do risco da atividade financeira. 4. É inequívoca a aplicabilidade à espécie do Código de Defesa do Consumidor, notadamente da norma inserta no art. 14, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação de serviços. 5. Da análise do boleto enviado ao autor, observa-se que constam os dados do banco como beneficiário da ordem de pagamento, as informações do autor como pagador e a referência à quitação das parcelas do contrato, o que induziu o consumidor a erro, acreditando que efetuava a quitação do débito referente ao negócio jurídico firmado. 6. A legitimidade passiva da instituição financeira beneficiária deve ser mantida, pois seu sistema bancário foi utilizado como meio para a concretização do golpe, tendo a transação fraudulenta sido processada através de sua plataforma e destinada a um de seus correntistas. 7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. 8. Não há que se cogitar de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, §3º, II, do CDC), pois é desproporcional exigir do consumidor médio capacidade técnica para identificar fraudes elaboradas com tamanha sofisticação, especialmente quando contêm todos os elementos identificadores legítimos. 9. Presentes o ato ilícito (falha na segurança do sistema bancário), o dano (prejuízo patrimonial do apelante) e o nexo causal entre ambos, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar tanto o dano material quanto o dano moral. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. É desproporcional exigir do consumidor médio capacidade técnica para identificar fraudes elaboradas com sofisticação, especialmente quando o boleto contém todos os elementos identificadores legítimos." ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.226040-6/001; TJRS, Apelação Cível 50041423720198210033. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8043748-30.2020.8.05.0001, tendo como Apelante Nedison Cerqueira de Lima e Apelados o Banco Pan S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator